Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-73.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803327-73.2022.8.14.0133

APELANTE: ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar agravos internos na apelação cível, manteve decisão monocrática reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira, sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O embargante sustenta omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à sua alegada ilegitimidade passiva e à suposta negativa de vigência a dispositivos legais, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (I) omissão quanto à competência da Justiça Estadual à luz do Tema 828 do STF; (II) omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (III) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a competência da Justiça Estadual, consignando a inexistência de ente federal no polo passivo e a ausência de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, em consonância com o art. 109, IV, da CF/1988 e com a jurisprudência do STJ. 5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi analisada à luz da natureza de sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo-se que, no caso concreto, atuou como agente executor, assumindo deveres que extrapolam a mera intermediação financeira. 6. A responsabilidade objetiva decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vício a ser sanado. 9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente decidida. 2. A inexistência de ente federal no polo passivo e de interesse jurídico direto da União mantém a competência da Justiça Estadual em demandas relativas a vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 192.294/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO N° 0803327-73.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.31162774)

AGRAVANTE/APELANTE: ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO BORGES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Id.31287050 -em Agravo Interno, opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão - Id. 31162774, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar
Agravos Internos interpostos na Apelação Cível em epígrafe
, manteve a decisão monocrática anteriormente proferida, reconhecendo a legitimidade passiva da Instituição Financeira recorrente, e sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos constatados em imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

OS FATOS
:

Infere-se dos autos que se trata de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO BORGES em face do BANCO DO BRASIL S.A., sob o fundamento de que o imóvel adquirido por intermédio do programa habitacional federal apresentaria vícios construtivos graves, comprometendo sua habitabilidade e violando o direito fundamental à moradia digna.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo danos materiais.

Com efeito, foram interpostas apelações por ambas as partes, tendo esta Corte, por decisão monocrática posteriormente confirmada em sede de agravos internos, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado com o acórdão, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs os presentes
Embargos Declaratórios
(Id. 31287050), com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissões e obscuridades no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, defendendo que, à luz do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, seria obrigatória a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o que atrairia a competência da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico da União e da natureza federal dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Sustenta, ainda, negativa de vigência ao art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, ao art. 9º, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto nº 7.499/2011, bem como ao art. 4º da Lei nº 10.188/2001, argumentando que sua atuação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida limita-se à condição de mero agente financeiro, sem ingerência sobre a execução, fiscalização ou qualidade técnica da obra, atribuições que, segundo afirma, competiriam exclusivamente à Caixa Econômica Federal e à construtora responsável pelo empreendimento.

Aduz, que nesse contexto, a ausência de chamamento da CEF ao feito, configuraria vício processual e comprometeria a adequada aplicação da legislação federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as alegadas omissões, com eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, exclusão de sua legitimidade passiva ou atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
- Id. 31425072, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, asseverando que todas as teses relevantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas, e que o embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, com caráter meramente protelatório.

Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Confira-se, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, sustenta o embargante omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo à luz do
Tema 828
do Supremo Tribunal Federal, à sua alegada ilegitimidade passiva e à suposta negativa de vigência a dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011, da Lei nº 10.188/2001 e do Código Civil.

A incidência do
Tema 828
do STF pressupõe a demonstração de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal ou sua participação na relação jurídica discutida, circunstância que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência ao consignar que a Justiça Estadual permanece competente diante da inexistência de ente federal no polo passivo e da ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência da Justiça Federal exige interesse jurídico direto e específico do ente federal, não sendo suficiente a mera existência de recursos públicos federais na origem do contrato.

Nesse sentido:

“.
I - Não há nos autos elementos que autorizem o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ante a ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, consoante art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. II - Aplicação da Súmula 150 do STJ, no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no CC: 192294 RS 2022/0323820-3, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Portanto, a conclusão adotada no acórdão encontra-se alinhada com a orientação da Suprema Corte, inexistindo lacuna decisória.

No que tange à ilegitimidade passiva, a decisão embargada examinou detidamente a natureza da atuação do BANCO DO BRASIL S.A. no âmbito da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo que, no caso concreto, a instituição não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do programa, assumindo deveres técnicos e operacionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer distinção entre agente financeiro e agente executor de política habitacional, reconhecendo a legitimidade passiva quando a atuação ultrapassa a simples intermediação bancária:

“
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual legitimidade passiva do Banco do Brasil está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes:”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.941.838/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011. 4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra. 5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel. 7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas. 8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.”

(TJPA -0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades. 4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. 5 Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família. 7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.
4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada. 5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito. 6 A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais. 7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: 1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025
)

No caso dos autos, restou comprovado que o BANCO DO BRASIL S.A. firmou contrato como representante do FAR, assumindo atribuições que extrapolam a simples liberação de recursos, inclusive deveres de fiscalização da execução da obra, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática e confirmada no acórdão. A pretensão do embargante consiste, portanto, em reavaliar a qualificação jurídica dessa atuação, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os artigos mencionados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

A responsabilização da instituição financeira foi fundamentada na responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é pacífica nas relações envolvendo programas habitacionais financiados por agentes executores. Nesse contexto, não há qualquer lacuna ou obscuridade.

O que se observa é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Assim, a rejeição dos presentes embargos não impede eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o
decisum
embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026 do código de processo civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026